Tribunal: STF
Processo: Inq 4939
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de inquérito instaurado para apuração de possível participação do Deputado Federal ELIESER GIRÃO MONTEIRO FILHO nos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023, com a possibilidade de caracterização dos crimes de associação criminosa, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. 
Em 18/10/2023, a Polícia Federal encaminhou relatório final aos autos, concluindo que “diante da atividade recente do representado nas redes sociais e no desempenho de seu mandato, fica clara a continuidade da conduta do representado de acusar a existência de fraude no processo eleitoral e a desonestidade do Poder Judiciário e seus membros, de modo a incitar seus seguidores a protestar por intervenção das Forças Armadas” (eDoc. 51).
Intimada, em 19/3/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu o “retorno dos autos à Polícia Federal para que disponibilize acesso ao vídeo armazenado no link indicado na fl. 412, cujo teor encontra-se restrito por senha”.
Em 19/4/2024, a Polícia Federal encaminhou aos autos mídia digital contendo o vídeo indicado em manifestação pela Procuradoria-Geral da República, referente ao link https://pfgovbrmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/daniel_ddapfgov_br/EtjgxVDULZPoiuArz1JFZUBPRcm-bi3QF5mlqno21BiyA?e=t4q1Fy%22> (petição STF nº 44.554/2024).
Em 16/9/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu o “retorno dos autos à Polícia Federal, a fim de avaliar o  grau de envolvimento de ELIESER GIRÃO MONTEIRO nos fatos sob apuração” (eDoc. 86).
Em 17/9/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o retorno dos autos à Polícia Federal, para que promovesse as seguintes diligências (eDoc. 88):

“a) identifique e analise a noticiada atividade recente do investigado nas redes sociais em publicações de conteúdo antidemocrático, no contexto do 8.1.2023, apontando, inclusive, as datas das referidas postagens;
b) confirme a existência do inquérito arquivado mencionado por ELIESER GIRÃO MONTEIRO no Termo de Depoimento n. 4211973/2023”.

Em 13/1/2025, determinei que o Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Natal/RN encaminhasse cópia de decisão referente ao investigado (eDoc. 94).
Em 17/1/2025, o Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Natal/RN encaminhou cópia da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0803686-05.2023.4.05.8400 (eDoc. 103).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela prorrogação do prazo para a conclusão das investigações” (eDoc. 108).
A Polícia Federal, por meio do Ofício nº 422558/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou a IPJ 016/2025 - Redes Sociais, referente  ao investigado ELIESER GIRÃO MONTEIRO FILHO, que concluiu (eDocs. 110-111): 

“Na atualidade, não foram encontrados vídeos, textos e imagens que indiquem, à época dos fatos, a participação e o incentivo, por parte do investigado, à depredações e no vandalismo ocorridos em 08/01/2023. 
Apesar disso ele foi condenado por danos morais e coletivos por ter convocado manifestações em frente ao Quartel do Exército em Natal (7º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Visconde de Taunay) nos Autos do Processo nº 0803686- 05.2023.4.05.8400 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA de 10/01/2025 (...)”. 

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo arquivamento deste Inquérito n. 4.939/DF” (eDoc. 40).

É o relatório. DECIDO.

 O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4.281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17/8/2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento deste Inquérito, assim registrou (eDoc. 120):

“Ainda que se cogitasse, no caso, da subsunção dos fatos ao delito de incitação ao crime, inclusive na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, caput e parágrafo único, do Código Penal), a pretensão punitiva estatal teria sido alcançada pela prescrição. 
A pena privativa de liberdade máxima cominada no tipo penal respectivo é de seis meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de três anos (art. 109, VI, do Código Penal). O prazo em questão é reduzido pela metade, uma vez que o investigado Eliéser Girão Monteiro Filho, nascido em 8.5.1955, é maior de setenta anos (art. 115 do Código Penal), passando a ser de um ano e seis meses, lapso temporal já decorrido desde a última publicação de que se tem notícia, em janeiro de 2023.
Cumpre reconhecer, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade em relação a possível delito de incitação ao crime, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, VI, e 115 do Código Penal. 
Lado outro, com relação à possível incidência dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) e golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), não emergiram elementos de prova a corroborar a hipótese criminal de adesão direta ou auxílio material aos atos democráticos de 8.1.2023. 
A manifestação é pelo arquivamento deste Inquérito n. 4.939/DF.”

Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2.028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28/4/2004, HC 68.540/DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28/6/1991).
Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RiSTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente